Tribunal: TJDFT
Processo: 0010730-79.2015.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010730-79.2015.8.07.0000 RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL - BANCO MÚLTIPLO RECORRIDOS: ADILSON TADEU DE ARAÚJO, FUNDAÇÃO PRO NATUREZA, INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, JAIR PAOLUCCI, JOSÉ ARGENTA NETO, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DE SOUZA PAOLUCCI, MAURO SOARES ANGELINI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução individual de sentença coletiva. IDEC vs. Bamerindus. Legitimidade ativa. Passiva. HSBC. Suspensão. Termo inicial dos juros moratórios. Expurgos inflacionários. 1. O Banco HSBC é parte legítima para figurar no pólo passivo de execução individual de sentença originada da ação Civil Pública no. 583.00.1993.808239 - TJSP, promovida pelo IDEC em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A. 2. O titular de poupança junto ao Banco Bamerindus do Brasil S/A, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida na ação Civil Pública no. 583.00.1993.808239 – TJSP. 3. A anterior suspensão dos processos que discutem o pagamento de correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança, afetados pelos planos econômicos (RE 626307 e RE 591797), não alcançou as ações que se encontram em fase executiva. 4. No caso, a controvérsia sobre a necessidade de liquidação é meramente conceitual e sem repercussão prática, pois, admitindo-se ou não que meros cálculos aritméticos constituam modalidade de liquidação, é imprescindível que o credor instrua a execução com a memória discriminada e atualizada dos cálculos. 5. Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 16 da Lei da Ação Civil Pública, 467 e 468, ambos do CPC/73, ao argumento de que os efeitos da sentença proferida na ação ajuizada pelo IDEC não podem ser estendidos além dos limites do Estado de São Paulo, sob pena de ofensa à ruptura da estabilidade da coisa julgada; b) artigos 6o da Lei 9.447/97, 1.093 e 1.265, ambos do CC, asseverando que seria parte ilegítima passiva, sem qualquer responsabilidade e interesse em relação às dívidas do Banco Bamerindus, em liquidação extrajudicial, derivadas de cadernetas de poupança; c) artigo 2o - A, da Lei 9.494/97, defendendo a ilegitimidade ativa dos recorridos para o ajuizamento da demanda coletiva, ante a ausência de autorização expressa nesse sentido; e d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. Articula, ainda, que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação de sentença, se inexistir condenação expressa quanto aos meses subsequentes aos do expurgo. Ressalta, também, que a sentença proferida na ação civil pública não se reveste de liquidez, razão pela qual a execução deve, necessariamente, ser precedida de liquidação, a fim de se confirmar se aquele que se apresenta como exequente seria o titular do crédito declarado na sentença. Deixa, no entanto, de particularizar os artigos que reputa malferidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria em debate, indica ofensa aos seguintes artigos da Constituição Federal: a) 97, afirmando que a liquidação da sentença coletiva seria medida imprescindível para a satisfação dos direitos individuais homogêneos, não sendo possível ao juiz suprimir tal fase; e b) 5o, inciso XXI, aduzindo que, em ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que autorizaram expressamente a sua propositura poderão executar o título judicial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir em relação à suposta ofensa aos artigos 16 da Lei da Ação Civil Pública, 467 e 468, ambos do CPC/73, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Resp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu que “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”, bem como que “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF” (Relator Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 2/9/2014). No que tange à mencionada contrariedade ao artigo 2o - A, da Lei 9.494/97, a Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1.438.263 (Tema 948), sob o rito dos repetitivos, concluiu que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada àinicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial". 2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5o, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo). 3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente. 4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Relator Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 24/5/2021).(g.n.). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 12398937): (...) O titular de poupança junto ao Banco Bamerindus do Brasil S/A, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida a ação Civil Pública no 583.00.1993.808239 – TJSP. Assim, estando o decisum em consonância com os referidos paradigmas, quanto ao aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Também não merece trânsito o apelo em face da apontada contrariedade aos artigos 6o da Lei 9.447/97, 1.093 e 1.265, ambos do CC, pois a Corte Superior, no julgamento do REsp 1.362.038 (Tema 1.015), homologou o Pacto de Não Judicialização dos Conflitos para a “desistência de todos os recursos acerca da legitimidade passiva para responderem pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial parcial havida entre as instituições financeiras referidas”, circunstância que inviabiliza a análise recursal neste ponto. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, o apelo especial não merece prosseguir quanto às teses de inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação de sentença, bem como quanto à ausência de sua exigibilidade, o que demandaria sua precedente liquidação, porquanto “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). No que tange ao recurso extraordinário, embora a parte tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, o apelo não merece trânsito em face da apontada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXI, e 97, ambos da Constituição Federal, pois o acórdão objurgado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais reputados malferidos, não obstante a oposição dos competentes aclaratórios. Incidente, portanto, o óbice do enunciado sumular 282 do STF. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014